Tribunal: STF
Processo: ARE 1552396
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação das razões pelas quais afastou o enquadramento do candidato como pessoa negra/parda. Conclusão contraditória em relação a concursos anteriores, considerado o mesmo candidato. Nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato por falta de fundamentação. Ausência de identidade com o tema nº 485 do ementário da repercussão geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação ordinária com pedido de declaração de nulidade de ato de banca examinadora mediante o qual excluído candidato cotista. Pedido julgado improcedente pelo Juízo, decisão revertida pelo TJDFT, que reconheceu a nulidade do ato pelo qual se afastou o autor do concurso por falta de fundamentação. 



    II. Questão em discussão 



    2. As questões em discussão consistem em saber se (i) o Colegiado de origem adentrou o mérito administrativo, substituindo a banca examinadora, e (ii) se houve afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 do rol da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. Em momento algum o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. 



    4. A controvérsia foi resolvida a partir da falta de presunção de veracidade e legalidade do ato da comissão julgadora, ante a análise genérica e desfundamentada. E mais, assentou o TJDF que a comissão concluiu de forma contraditória em relação ao candidato, considerados concursos anteriores e as mesmas regras, sem nem sequer registrar, de forma objetiva, as razões pelas quais teria chegado a entendimento diverso em relação ao enquadramento do candidato como pessoa negra/parda, o que vicia o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário.



    5. A questão, como posta na presente demanda, não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 485. 



    6. A análise dos argumentos constantes do extraordinário envolve o exame do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital, procedimento vedado em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



      IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO RECONHECIDO COMO COTISTA EM OUTRO CONCURSO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA COTA. 



    1. A Lei n. 12.990/2014 estatui, em seu artigo 2º, que aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 



    2. A autodeclaração não tem caráter absoluto, sendo admitida a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de se evitarem fraudes. Os critérios de heteroidentificação devem garantir o contraditório e a ampla defesa. 



    3. A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 



    4. No presente caso, o candidato foi considerado da raça/etnia preto/pardo em outro concurso público. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração de identidade racial. 



    5. Apelação conhecida e provida.” (e-doc. 108).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 134).



    3. No recurso extraordinário, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe) aponta violados os art. 2º e 5º da Constituição da República, afirmando contrariados os princípio da separação dos Poderes e da isonomia.



     3.1. Narra que a Lei nº 12.990, de 2014, ao estabelecer a criação de reserva de vagas em concursos para candidatos negros, não estabeleceu presunção absoluta de veracidade da autodeclaração, a qual poderá ser verificada pela Comissão do certame, a partir do uso de meios subsidiários de heteroidentificação, como decidido pelo STF na ADC nº 41/DF. 



    3.2. Sustenta que “a deliberação da maioria dos integrantes da Comissão de heteroidentificação, quanto à consideração ou não que o candidato atendeu à condição de pessoa negra é o mérito administrativo”, não podendo ser revista pelo Judiciário, na forma do Tema nº 485 do rol da Repercussão Geral.



     3.3. Assevera que “o E. Tribunal a quo, se imiscuiu no mérito administrativo, ao alterar os critérios de inaptidão no procedimento de heteroidentificação, sem apontar qualquer ilegalidade no referido procedimento administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme entendimento sedimentado por este C. STF, em clara violação ao princípio da da separação dos poderes (art. 2.º da CF) “.



     3.4. Entende que “não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso, substituir a banca examinadora, substituindo ou flexibilizando critérios de avaliação e seleção, que são observados isonomicamente para todos os candidatos, como no caso em exame“. 



    3.5. Relata que o Colegiado de origem “não apontou qualquer ilegalidade no procedimento que não considerou o candidato como pessoa negra e o eliminou do concurso”, não tendo exercido “o controle de legalidade do ato administrativo, o que é possível ao Poder Judiciário, mas tão somente manifestou sua discordância com a avaliação levada a efeito pela banca examinadora quanto à análise das características físicas do Recorrido“. 



    3.6. Ao final, requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão impugnado, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 153). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão administrativa que eliminou o apelante do concurso público para provimento do cargo de Escrivão de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital n. 1/2019, com a determinação de autorização para a sua participação nas demais fases e, subsidiariamente, autorização para nova avaliação de heteroidentificação ou a determinação para que haja a adequada fundamentação do ato de eliminação. 



    Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz alega, em síntese, que o ato que o declarou como não cotista é nulo porquanto não se encontra devidamente motivado e viola o direito ao contraditório. Sustenta que se autodeclara negro, da cor parda. 



    A avaliação da comissão de heteroidentificação possui natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade e de legitimidade, que somente pode ser afastada se houver prova robusta em sentido contrário. 



    Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar exclusivamente os seus aspectos formais, com a finalidade de resguardar sua legalidade. 



    A Constituição Federal estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei (art. 37, inc. I). 



    A Lei n. 12.990/2014 tornou obrigatória a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal a candidatos negros. Previu que poderão concorrer a tais vagas aqueles que se autodeclarassem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE [1]. 



    A Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41 declarou a constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014.



    Na ocasião, foi fixada tese segundo a qual, além da autodeclaração, poderiam ser utilizados critérios subsidiários de heteroidentificação. Confira-se:



    É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    Desse modo, além da autodeclaração, as bancas de concursos também podem aferir a cor dos candidatos com fulcro no fenótipo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 186/DF. 



    O item n. 6.2. do Edital n. 1/2019 (ID 52523397) prevê a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros aprovados. Dispõe que eles serão submetidos à aferição presencial da veracidade da autodeclaração por meio de comissão específica, que considerará os aspectos fenotípicos do candidato no momento da avaliação e decidirá por meio de parecer motivado. 



    No presente caso, a banca considerou o Apelante não cotista, conforme parecer da banca avaliadora acostado no ID 52523399 e genérica resposta ao recurso 52523401. Aliás, a banca deu as mesmas razões aos recursos de outros candidatos, conforme documentos juntados nos ID. 52523402, 52523403, 52523404, e 52523405.



    Constato que o fundamento da negativa da banca quanto a condição de não cotista se deu de modo genérico, sem a devida fundamentação, e isso fere a sumula 684 do STF, a saber: 



    “é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público” 



    De fato, não houve a devida fundamentação da banca para eliminar do Apelante do certame. 



    Nesse sentido, é o julgado:



    (...)



    Ainda, há comprovação documental demonstrando que o Apelante é pardo: atestado de médica dermatologista, ID 52523407, no cadastro junto a coordenação de núcleo de vigilância de Ve Nvh, do Ministério da Saúde, ID 52523408, na folha de identificação da Marinha do Brasil, ID 52523408, no resultado da banca de verificação do concurso de investigador de polícia, no concurso da Polícia Civil do Paraná, ID 52524710, bem como diversas fotografias juntadas aos autos. Tenho que os documentos juntados bem demonstram que o Apelante é pardo, em especial o exame da banca do concurso de investigador da Polícia Civil do Paraná. Não é possível classificá-lo em raças/etnias diferentes a cada concurso que vier a prestar, ou a cada cadastro público que vier a fazer. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração do candidato. 



    Desse modo, tenho que o ato da banca que não reconheceu o Apelante como cotista ID 52523399 é eivado de vícios e merece reparo.



    (...)



    Assim, dou provimento ao recurso e declaro a nulidade do ato da administração de eliminação do Apelante da cota racial e asseguro sua permanência no concurso público em questão, e, se o caso, figurando na lista de candidatos na lista de aprovados das vagas reservadas a cotistas pardos. 



    Condeno o Apelado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em R$ 5.000,00 termos do art. § 8º c.c. o § 2º, ambos do CPC.” (e-doc. 105).



    5. Do quanto acima transcrito, ao contrário do alegado nas razões do apelo, percebe-se que em momento algum o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. A Corte de origem não procedeu a qualquer análise de fenótipo, “substituindo ou flexibilizando critérios de avaliação e seleção”. 



    6. A controvérsia foi resolvida a partir da falta de presunção de veracidade e legalidade do ato da comissão julgadora, ante a análise genérica e desfundamentada. E mais, assentou o TJDF que a comissão concluiu de forma contraditória em relação ao candidato, considerados concursos anteriores e as mesmas regras, sem nem sequer registrar, de forma objetiva, as razões pelas quais teria chegado a entendimento diverso em relação ao enquadramento do candidato como pessoa negra/parda, o que vicia o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário.



    7. Em outras palavras: não houve substituição de critério de avaliação a cargo da banca de concurso, mas afastamento de ato administrativo ilegal, porquanto lançado sem a devida fundamentação. 



    8. Nesse sentido, somente a partir da análise do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital seria possível chegar-se a entendimento diverso, o que é vedado em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, ou seja, não há como superar, em recurso extraordinário, as premissas lançadas pelo Colegiado de origem no tocante à ilegalidade do ato administrativo praticado, em razão da respectiva falta de fundamentação. Nessa linha, cita-se precedente do Plenário desta Corte:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Autodeclaração. Concurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    9. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator